Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. MATÉRIA PRECLUSA. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES DE REGISTRO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. MARCA NÃO REGISTRADA. AUSENCIA DE PROTEÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora a ilegitimidade da parte tenha status de matéria de ordem pública, verifica-se dos autos que o tema foi enfrentado (e rejeitado) em duas oportunidades pelo juízo singular, não tendo a parte interessada apresentado o recurso próprio no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão do tema. Precedentes. 1.1. Incabível o pedido de reforma parcial da sentença formulado em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso se posta a impugnar matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. Precedentes.
2. O uso da internet no Brasil atualmente está disciplinado por meio da Lei 12.965/2014, intitulado como o “Marco Civil da Internet”. Esta lei funda-se no respeito a liberdade de expressão, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor (art. 2o, caput e inciso V), além de ter, dentre os seus princípios, “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII).
3. O pedido de exclusão dos endereços eletrônicos do GOOGLE e do FACEBOOK pressupõe a prática de ato ilícito e não pode ser utilizada para fins de inibir a livre concorrência, que é um dos fundamentos da Lei 12.965/2014 (art. 2o, V). 3.1. Inexistindo elementos seguros que demonstrem a prática de ato ilícito em prejuízo da imagem ou mesmo a existência de prejuízos concretos a parte autora, não cabe impor as empresas rés que excluam de seus bancos de dados as informações referentes a empresa concorrente.
4. No que se refere ao nome, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo” (REsp 658.789/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/09/2013). 4.1. Na situação em tela, a parte autora não demonstrou que registrou a marca junto ao órgão público competente (INPI) para fins de proteção da marca em território nacional (art. 129 da Lei 9.279/1996), não existindo, assim, óbice para que outras empresas de outras localidades do Brasil possam utilizar do mesmo nome ou mesmo nomenclatura similar a ela.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.